Tribunal: STF
Processo: HC 93111
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO EM "HABEAS CORPUS" - PRAZO DE INTERPOSIÇÃO: 
   CINCO (05) DIAS - PETIÇÃO RECURSAL PROTOCOLADA NO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL APÓS O EXAURIMENTO DO PRAZO LEGAL - 
   INTEMPESTIVIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.

- A tempestividade 
   dos atos processuais, no Supremo Tribunal Federal, é aferida pela 
   oportuna apresentação das respectivas petições, inclusive as de 
   natureza recursal, no Protocolo da Secretaria da Corte, único 
   órgão cujo registro é dotado de publicidade e de eficácia 
   jurídico-legal. Precedentes.

- Os prazos recursais são 
   peremptórios e preclusivos, razão pela qual, com o mero decurso, 
   "in albis", do lapso temporal respectivo, extingue-se, "pleno 
   jure", o direito de o interessado deduzir o pertinente recurso. 
   Precedentes.